Tribunal: TJMT
Processo: 0001943-85.2005.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001943-85.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FREDERICO ALVES COELHO - CPF: 498.419.711-00 (APELANTE), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), JOAO NETO DA SILVA CASTRO - CPF: 961.416.971-00 (ADVOGADO), GIOVANNI JOSE DA SILVA - CPF: 818.271.301-30 (ADVOGADO), ALOISIO BISPO DE JESUS - CPF: 358.111.881-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR DISSIMULAÇÃO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR - VERSÃO DO APELANTE - NÃO ACOLHIMENTO PELOS JURADOS - VÍTIMA ATINGIDA POR 3 (TRÊS) DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA E BRAÇO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - ARESTO DO TJMT - VÍTIMA ATRAIDA ATÉ A RESIDÊNCIA DO APELANTE - PRETEXTO DE RECEBER DÍVIDA - QUALIFICADORA DE DISSIMULAÇÃO CARACTERIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ – DECISÃO DO TJMT - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

A
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC no 356.851/RO).

A caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, Ap no 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

Somente pode ser excluída a qualificadora reconhecida pelo Júri quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional (STJ, HC no 182.153/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001943-85.2005.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

FREDERICO ALVES COELHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FREDERICO ALVES COELHO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U
0001943-85.2005.8.11.0037 - Código 33771
), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [por dissimulação], a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2o, IV c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 153116699-fls. 392/394).

O apelante sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1)
“agiu em legitima defesa”
; 2) a qualificadora não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento popular.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 153117171-fls. 438/445).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (ID 153117179-fls. 455/483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Homicídio qualificado tentado. 1) Pretendida anulação do julgamento e consequente submissão do apelante a novo Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, visto que não acataram a tese defensiva de legítima defesa, bem como a de exclusão das qualificadoras da dissimulação e do motivo torpe - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade devidamente demonstrada por meio de acervo fático-probatório consistente - Existência de elementos de convicção que subsidiaram a opção do Júri Popular - Princípio da soberania dos veredictos, preconizado na Carta Magna. 2) Pretenso direito do apelante recorrer em liberdade - Análise do pleito encontra-se prejudicada - In casu, denota-se que foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus no 1024006- 08.2022.8.11.0000, no qual a ordem, à unanimidade, foi concedida, aos 18 de dezembro de 2022, para outorgar ao apelante o direito de recorrer em liberdade - Pelo desprovimento do apelo interposto.”
(
João Augusto Veras Gadelha
, procurador de Justiça - ID 154339161-fls. 514/527).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de março de 2005, por volta da 13:10 horas, na Rua Maria Beer, n.o 432, Bairro Centro Leste, neste município de Primavera do Leste/MT, o denunciado Frederico Alves Coelho, mediante torpeza e dissimulação e, fazendo uso de 01 (um) revólver, não apreendido, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 07-IP, efetuou vários disparos contra a vítima Aloisio Bispo de Jesus, de acordo com Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 29-IP e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fis. 30-IP, não alcançando seu objetivo final em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a resistência da própria vítima.

Segundo consta dos autos, na data, local e hora acima mencionados, o denunciado Frederico Alves Coelho recebeu em sua residência a vítima Aloisio, após ligar para este e combinar que pagaria a dívida existente entre ambos a respeito da venda de um automóvel.

Consta, também, dos autos, que a vítima chegando na casa do denunciado, este, recebeu-o cordialmente fazendo com que aquele sentasse no sofá e de forma dissimulada ofereceu água e café, sendo que após a negativa por parte da vítima, afastou-se desta e sacou a arma de fogo, efetuando vários disparos que atingiram o braço e a cabeça da vítima de acordo com Auto de Exame de Corpo de Delito de fls. 29-IP e Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fis. 30-IP, deixando o local em seguida.

Infere-se dos autos que, a vítima conseguiu resistir aos ferimentos e socorrida a tempo foi levada ao hospital, enquanto o denunciado não mais foi encontrado.

Ante o exposto, DENUNCIO Frederico Alves Coelho, já qualificado, como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incisos I (torpe) e IV (mediante dissimulação) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]”
(Ana Medeiros, promotora de justiça - ID 144682296-fls. 21/23).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“01 - No dia 22 de março de 2002, por volta das 13:10 horas, na Rua Maria Beer, número 432, Bairro Centro Leste, nesta cidade e comarca, foram desferidos disparos de arma de fogo contra a vítima ALOISIO BISPO DE JESUS, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesão corporal de ID Num. 82584422 - Pág. 68 e Mapa Topográfico para localização de lesões de ID Num. 82584426 - Pág. 1?

Maioria SIM

02 - O acusado FREDERICO ALVES COELHO foi o autor desses disparos?

Maioria SIM

03 - O acusado FREDERICO ALVES COELHO assim agindo, deu início a execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, porque foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz?

Maioria SIM

03 - O jurado absolve FREDERICO ALVES COELHO?

Maioria NÃO

04 - O acusado FREDERICO ALVES COELHO agiu por motivo torpe, consistente em discussão relacionada a dívidas da venda de um automóvel?

Maioria NÃO

05 - O acusado FREDERICO ALVES COELHO agiu com dissimulação, eis que a vítima teria sido atraída para a residência do réu, sobre o pretexto de que iria receber uma dívida, velando assim seu intento criminoso?

Maioria SIM
”
(ID
153117164-f
ls. 423/424)

O Juiz-Presidente dosou as penas nestes termos:

“[...]
atento à soberania do veredito do Egrégio Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o réu FREDERICO ALVES COELHO às penas previstas nos arts. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90. [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 12 anos de reclusão.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Diminuo a pena pela metade, vez que o acusado percorreu boa parte do iter criminis, atingindo Aloisio Bispo no braço e na cabeça, sendo que em razão disso permaneceu de sete a oito dia na UTI, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, resistência da própria vítima. [...]

Assim, perfaz-se o total de 6 anos de reclusão, que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, b).

[...]”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz Presidente do Tribunal do Júri - ID 153116699-fls. 392/394).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 153116680- fls. 82/83), Auto de Exibição e Apreensão (ID

153116680- fls. 36) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID
153116681-
fls. 84/85
)
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos da testemunha Gibran Biesk (ID

153116680-

fls. 44/46) e da vítima Aloísio Bispo de Jesus (ID
153116680-

fls. 62/64) e interrogatório o apelante FREDERICO ALVES COELHO
(ID 153116681-fls. 176/178)
.

Em Juízo, foram ouvidas Soneide Maria Naibo, esposa do apelante,
Aloísio Bispo de Jesus, vítima (Relatório de Mídias de fls. 7/8-ID

153116675
). O
apelante
não foi localizado, razão pela qual fora decretada sua revelia (
ID 154339161-fls. 514/527
).

Na sessão plenária,
“as partes desistiram das testemunhas”

(fls. 415/416-ID

153117164).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante tentou matar a vítima
Aloísio Bispo de Jesus
, mediante 3 (três) disparos de arma de fogo

(2o Quesitos) e não o absolveu (3o Quesito)
.

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da vítima
Aloísio Bispo de Jesus
, a qual asseverou estar desarmada e ter sido atingida na cabeça e no braço, após ter sido chamado pelo apelante até sua residência, para receber uma dívida.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Isso porque, a
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório”
(STJ, HC no 356.851/RO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2016).

Atente-se que a caracterização dessa excludente de ilicitude pressupõe
“a presença de

todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la”
(TJMT, Ap no 31408/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

Em casos semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Para a caracterização da
legítima

defesa
putativa, pressupõe-se ‘não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa [...]”
(N.U 0008491-04.2011.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2021)

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em
legítima

defesa
, devendo, pois, ser mantida a condenação.”
(N.U 0000476-16.2018.8.11.0005 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 12.11.2021)

Em relação à qualificadora da dissimulação, o Conselho de Sentença entendeu
“
que a vítima teria sido atraída para a residência do réu, sobre o pretexto de que iria receber uma dívida”
(5o Quesito), verificada nos depoimentos da vítima, tanto em sede policial quanto em Juízo (
fls. 62/64-ID
153116680 e
Relatório de Mídias de fls. 7/8-ID

153116675).

Com efeito, somente pode ser excluída a qualificadora reconhecida pelo Júri quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional (STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às qualificadoras - e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(N.U 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023